Tribunal: TJMT
Processo: 1012734-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012734-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), JORGE LUIS CARREIRO - CPF: 626.796.191-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO DESFECHO DECISÓRIO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL – EVIDENTE AFASTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EM FAVOR DO AUTOR, INDEPENDENTEMENTE DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO – COISA JULGADA – LIMITES – PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO – MOTIVOS E FUNDAMENTOS NÃO ALCANÇADOS – INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DO EXEQUENTE EM RAZÃO DA REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO E EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial. 2. Reformada a sentença que havia determinado a revisão dos encargos contratuais relativos ao contrato celebrado entre as partes, afastando-se todos os pedidos autorais, obviamente se afasta a condenação do réu aos ônus da sucumbência, não obstante o erro material constante dos fundamentos do acórdão e a ausência de interposição de embargos de declaração pela parte interessada. 3. Apresentado pedido de cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença que acabou sendo integralmente reformada em segunda instância, deve ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo executado, justamente por não ter ele sucumbido em nenhum dos pedidos autorais relativos à ação de conhecimento. 4. O erro material não transita em julgado e pode ser corrigido a qualquer tempo pelo Órgão Julgador, inclusive de ofício, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1012734-85.2020.8.11.0000
- CLASSE 202 - CNJ -
PORTO ESPERIDIÃO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que nos autos da ação de
“Revisional de Contrato”
, com sentença já em fase de cumprimento em relação aos honorários advocatícios de sucumbência (Proc. no 0000931-03.2012.8.11.0098 – Código 51422),
ajuizada contra o agravante por JORGE LUIS CARREIRO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco/executado/agravante ao fundamento de que
“ainda que o referido acórdão tenha dado provimento ao recurso para manter as cláusulas previstas no contrato de financiamento, constata-se que na fundamentação da referida decisão o julgador entendeu por manter as verbas honorárias em favor do apelado/exequente”
(cf. ID 48025992 - Pág. 2/3).

O agravante expõe que na verdade o Banco
“não sucumbiu em nenhum dos pedidos autorais”
, já que
“o r. acórdão que reformou a sentença anteriormente proferida e negou todos os pedidos da petição inicial do autor foi acometido de erro material”
, sendo
“evidente que não foi a intenção do Ilustre Relator determinar a sucumbência ao aqui agravante, visto que este fora o vencedor da ação e incongruência de tal decisão nos mostra que se trata de erro material”
(cf. ID 46456984 - Pág. 9/10).

Aduz que o agravado
“pretendendo locupletar-se às custas do Agravante, aproveitou-se de simples erro material do r. acórdão proferido para pleitear valores que não lhe são devidos e, muito pelo contrário, já que ele sucumbiu em todos os seus pedidos”
, pelo que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença configura violação aos artigos 85 e 86 do CPC (cf. ID 46456984 - Pág. 10).

Pede, pois, o provimento do agravo, a fim de que, reformada a decisão recorrida, seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, mas desde já pugna pela atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. ID 46456984).

A decisão de ID 48196472 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado.

O agravado ofertou contrarrazões, rebatendo as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo (cf. ID 52796480).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de agosto de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou contra o Banco/agravante ação revisional de contrato bancário celebrado para financiamento do veículo Fiat Strada T, ano de fabricação 2009/2010, placa NJM 4077, tendo a r. sentença julgado o pedido parcialmente procedente para determinar o ressarcimento dos valores pagos a título de taxa de serviço de terceiros (R$ 1.440,00); seguro prestamista (R$ 300,00); tarifa de cadastro (R$ 1.095,00); taxa de gravame (R$ 55,00); taxa de vistoria (R$ 155,00) e registros (R$ 250,00); tributos (R$ 659,56) e, ainda, o valor de R$ 1.524,38, referente à capitalização de juros indevida, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação. A r. sentença ainda condenou o Banco/réu/agravante ao pagamento de 60% das despesas processuais e 20% a título de honorários advocatícios, incidentes sobre o valor da condenação, e condenou o autor ao pagamento de 40% das despesas processuais, sem condenação em honorários, diante da revelia verificada (cf. ID 48025984).

Este Tribunal de Justiça, porém, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco (RAC no 61.787/2013),
“para manter as cláusulas previstas no contrato de financiamento”
(cf. ID 48025985), ficando o acórdão assim ementado:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA – TARIFAS ADMINISTRATIVAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do CPC)” (STJ – 3a Turma – EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 27/11/2012, DJe 04/12/2012). 2. As tarifas/taxas para cobrança de despesas administrativas pela concessão do financiamento dependem da demonstração cabal de sua abusividade e da comprovação do desequilíbrio contratual.” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL No 61.787/2013 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 25/02/2014 – DJe 06/03/2014).

Após o trânsito em julgado da sentença, sem qualquer outra modificação, o autor/agravado peticionou nos autos de origem, requerendo a
“execução do julgado no que se refere aos honorários advocatícios reconhecidos em sentença e mantidos em sede recursal”
, apresentando cálculos do valor devido, que a perfazia o importe de R$ 1.515,06, posteriormente atualizado para R$ 4.152,73, e pleiteando a intimação do Banco para pagamento (cf. IDs
48025986 e 48025987
).

Intimado, o Banco/agravante efetuou o depósito judicial do valor atualizado, a título de garantia do Juízo, e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando a inexigibilidade do título, justamente em razão do provimento de seu apelo, com a modificação da sentença para manter os encargos pactuados no contrato objeto da ação revisional, e consequentemente, com a improcedência dos pedidos iniciais formulados pelo autor, o que afastaria a condenação às verbas de sucumbência (cf. ID
48025989).

O Juízo
a quo
determinou a remessa dos autos para a Contadoria, e após a manifestação das partes, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o cálculo do Contador Judicial, com os seguintes fundamentos:

“
(...)
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada em fls. 119/122, tendo como fundamento a inexequibilidade do título, considerando que a parte exequente teve a improcedência de todos os pedidos da inicial, razão pela qual não haveria qualquer valor a ser pago a título de condenação.

10.

Em que pesem os argumentos trazidos pela parte executada em sua impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 119/122, bem como no parecer técnico juntado em fls. 129/133, entendo que razão assiste a parte exequente, para o recebimento dos valores referentes aos honorários advocatícios.

11.

Compulsando detidamente os autos verifica-se que foi proferida sentença por este juízo em fls. 34/41, tendo na referida oportunidade julgado parcialmente procedente os pedidos vertidos pelo autor e condenado o réu, ora impugnante, ao pagamento de honorários devidos ao advogado do autor no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Vejamos:

“Condeno ainda o réu ao pagamento das quantias de R$653,59 e R$1.524,38, referentes aos “tributos” e “capitalização de juros indevida”, respectivamente, que, acrescidas das importâncias acima delineadas, importam no montante de R$5.478,94, corrigido pelo INPC e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, contados da data da citação.

[...]

Condeno o réu ao pagamento de 60% das despesas processuais e ao pagamento dos honorários devidos ao advogado do autor. Fixo esta última verba em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, §3o, do Código de Processo Civil.” (g.n.)

12.

Inconformado com a referida decisão, a parte requerida interpôs recurso de apelação, tendo o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proferido acórdão em fls. 97/100 provendo o referido recurso e reformando a sentença anteriormente prolatada.

13.

Ainda que o referido acórdão tenha dado provimento ao recurso para manter as cláusulas previstas no contrato de financiamento, constata-se que na fundamentação da referida decisão o julgador entendeu por manter as verbas honorárias em favor do apelado/exequente. Vejamos:

“O Banco/apelante pede, ainda, que a verba honorária seja reduzida; todavia, entendo que o valor máximo arbitrado prestigia o labor profissional desenvolvido pelo douto advogado da parte autora, não merecendo reparo” (g.n.)

14.

Portando, em detida análise aos fundamentos do acórdão, entendo que deve ser mantida a cobrança de honorários Advocatícios proposta pelo douto patrono da parte autora.

15.

Isto posto, REJEITO a presente impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo executado, e em consequente HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo contador judicial em fls. 125, no valor de R$ 2.905,25 (dois mil, novecentos e cinco reais e vinte e cinco centavos), pelo que determino o prosseguimento do cumprimento da sentença pelo valor apresentado pelo contador judicial, considerando que o mesmo restou incontroverso.

16.

Após o decurso do prazo para interposição de recurso cabível, intime-se o exequente para apresentar cálculo atualizado, e em seguida, intime-se a parte executada para realizar o pagamento da execução no prazo de 15 (quinze) dias.”
(cf. ID
48025992 - Pág. 2/3
).

Relembro que a qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial, de modo que, ainda que efetivamente tenha constado dos fundamentos do voto condutor do v. acórdão que
“o valor máximo arbitrado
(a título de honorários advocatícios de sucumbência)
prestigia o labor profissional desenvolvido pelo douto advogado da parte autora, não merecendo reparo”
, em seguida foi dado provimento ao apelo da instituição financeira
“para manter as cláusulas previstas no contrato de financiamento”
, ou seja, a sentença que havia determinado a revisão dos encargos contratuais foi reformada, afastando-se todos os pedidos autorais, o que significa a completa improcedência do pedido inicial (cf. ID

48025985 - Pág. 5/6); com a modificação
do desfecho decisório,
obviamente que deve ser afastada a condenação do Banco/réu aos ônus da sucumbência, não obstante o erro material constante dos fundamentos do acórdão e a ausência de interposição de embargos de declaração pela parte interessada.

Esse é o entendimento pacífico do eg. STJ, que sempre que instado professa que
“os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva do julgado, não fazem coisa julgada”
(STJ - REsp 1763814/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

A propósito:

EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO ADOTADA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. LIMITES. PARTE DISPOSITIVA. MOTIVOS E FUNDAMENTOS NÃO ALCANÇADOS. ART. 469, I, DO CPC/1973. (...). 2. O Tribunal Regional decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência do STJ de que somente a parte dispositiva da sentença é alcançada pela coisa julgada material. Por essa razão, os fundamentos de fato e de direito em que se baseou a sentença não são atingidos pela coisa julgada e podem ser reapreciados em outra ação (art. 469 do CPC/1973, atual art. 504 do CPC/2015). (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1763814/SP - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - julgado em 02/10/2018 - DJe 28/11/2018).

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. SOMA DE GARANTIAS SECURITÁRIAS. LIMITAÇÃO. COBERTURAS CONTRATADAS. COISA JULGADA. ABRANGÊNCIA. PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO. (...). 2. A qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial. Precedentes. (...)” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt nos EDcl no REsp 1593243/SC - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - julgado em 22/08/2017 - DJe 06/09/2017).

EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFIRMA INEXISTIR ATO COATOR EM FACE DO MERO CUMPRIMENTO DE ANTERIOR DECISÃO JUDICIAL QUE NEGOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM PROCESSO DE INVENTÁRIO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. EFEITOS INTRA AUTOS. AUTONOMIA DO ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 1o DA LEI 12.016/09. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM PARA, SUPERADA A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, PROSSEGUIR NO JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. (...) 2. A teor do disposto no art. 469, inciso I, do Código de Processo Civil, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva do julgado, não fazem coisa julgada. Precedentes. (...)” (STJ - PRIMEIRA TURMA - REsp 1194817/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - julgado em 13/05/2014 - DJe 20/05/2014).

Outrossim, o erro material não transita em julgado e pode ser corrigido a qualquer tempo pelo Órgão Julgador, inclusive de ofício, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC, impondo-se, pois, a reforma da decisão agravada.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação formulada pelo Banco/executado/agravante, diante da inexequibilidade do título executivo judicial, julgando extinto o cumprimento de sentença e, por consequência, condenando o exequente/agravado ao
s ônus sucumbenciais referentes ao cumprimento de sentença ora extinto, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atribuído ao cumprimento de sentença, nos moldes do art. 85, § 2o do CPC, ficando autorizado o levantamento pelo Banco/executado da garantia ofertada.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020